Tribunal: TCU
Processo: 020.545/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1048/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões militares (reversão) instituídas por João de Oliveira (reversão), Carlos Freitas de Oliveira (reversão), Janir Amaro Luiz (inicial), Jose Murilo Marques (inicial) e Egberto Raymundo da Silva Filho (inicial), emtidos pelo Comando da Marinha e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que, ao analisar os atos, a unidade instrutora não identificou irregularidades neles, mas o Ministério Público junto ao Tribunal constatou que no ato de pensão militar instituído por Egberto Raymundo da Silva Filho em benefício de Orcileia Martins da Silva houve majoração de proventos para grau hierárquico superior em virtude de invalidez do instituidor posterior a revogação do disposto no §4o do art. 110 da Lei 6.880/80, sendo que o ex-militar ocupava na ativa o posto/graduação de Capitão de Mar e Guerra, e passou para a reserva como Contra-Almirante, por contar com mais de 30 anos de serviço, com fundamento no art. 50, II, do mencionado diploma legal, em sua redação original; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos recursos especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame decorre de cálculo dos proventos de reforma tendo por referência dois postos acima daquele ostentado pelo militar na atividade e que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva por contar com mais de 30 anos de serviço, em sua redação original, o que esta em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-1a Câmara e 7.403/2021-TCU-2a Câmara, entre outros); considerando que, embora o ex-militar Egberto Raymundo da Silva Filho estivesse na reserva quando, em 1/4/2002, foi reformado por invalidez permanente, já não estava mais em vigência o disposto no § 4o do art. 110 da Lei 6.880/1980, revogado pela MP 2.215-10/2001, que previa a possibilidade de concessão, em cascata, dos benefícios previstos no inciso II do art. 50 e no art. 110, caput , e § 1o, da mesma lei, de modo que foi indevida a melhoria nos proventos que teve na ocasião, que passaram a ser calculados com base no posto de Vice-Almirante; considerando que consta do ato que o instituidor Egberto Raymundo da Silva Filho contribuiu para os proventos da pensão com base em dois postos/graduações superiores, de modo que os proventos devem ser calculados com base no posto de Almirante de Esquadra, e não de Almirante considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que a Sra. Orcileia Martins da Silva faz jus a proventos com base no posto/graduação de Almirante de Esquadra, e não de Almirante; considerando que o ato ora examinado da pensão militar instituída por Egberto Raymundo da Silva Filho deu entrada no TCU há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé da Sra. Orcileia Martins da Silva; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU pela legalidade e registro dos atos, salvo o de pensão militar instituído por Egberto Raymundo da Silva Filho em benefício de Orcileia Martins da Silva, que o Parquet manifestou-se pela ilegalidade e negativa de registro; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar legal e registrar os atos de pensão militar instituídos por João de Oliveira (reversão), Carlos Freitas de Oliveira (reversão), Janir Amaro Luiz (inicial) e Jose Murilo Marques (inicial); b) considerar ilegal ato de pensão militar instituída por Egberto Raymundo da Silva Filho em benefício de Orcileia Martins da Silva (inicial), negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 020.545/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliane de Oliveira Felipe (XXX.409.827-XX); Elizabeth de Oliveira Felipe (XXX.655.117-XX); Maria Gorete Luiz da Silva (XXX.622.529-XX); Marluce Assumpcao de Oliveira (XXX.399.457-XX); Monica de Oliveira Ferreira (XXX.567.667-XX); Olga Mary Simoes Pinto (XXX.759.057-XX); Orcileia Martins da Silva (XXX.483.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar à Sra. Orcileia Martins da Silva com base no posto incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à Sra. Orcileia Martins da Silva e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU o conhecimento pela interessada do teor desta deliberação; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar em favor da Sra. Orcileia Martins da Silva, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.